Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712972-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CARLOS GONTIJO, RENATO ALVES DE ARAUJO, RENATO OLIVEIRA DE SOUSA, WAGNER DA SILVA RESENDE, FREDERICO CURCINO DE AZEVEDO, LUCAS RAMOS SOARES, RANGEL OLIVEIRA DINIZ, GEORGE ALVES DA SILVA, DANIEL DOMINGOS BELCHIOR DA SILVA, PAULO MARCELLO CRUZ CALIXTO, IGOR ANDRADE DANTAS PEREIRA, MAURICIO MARQUES RODRIGUES, CARLOS ALBERTO DIAS, ANARA BOMFIM, ANTONIO EVANDRO PINHO, JERONILSON DE OLIVEIRA SANTOS FRANCA, JOSELINO DA CRUZ, ROGERIO ADORNELAS DA CRUZ, GABRIEL MOREIRA SOARES, RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO CARLOS GONTIJO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701223-57.2019.8.07.0018, chamou feito à ordem determinando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do agravo no 0723123-53.2019.8.07.0000. O ente distrital agravado apresentou contrarrazões ID 17916661 aduzindo o não conhecimento do recurso por perda do objeto diante do julgamento de Agravo Interno no Agravo de Instrumento no 0723123-53.2019.8.07.0000 sobre a matéria. Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 dias, manifestarem sobre o possível não conhecimento do recurso por perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 17:57:33. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador